Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-53.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FAMÍLIA MULTIESPÉCIE. COMPRA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO COM A PRESENÇA DE INSETOS. FATO BEM COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA (FABRICANTE). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO "IN RE IPSA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FAMÍLIA MULTIESPÉCIE. COMPRA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO COM A PRESENÇA DE INSETOS. FATO BEM COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA (FABRICANTE). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO "IN RE IPSA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.